Tribunal: STJ
Processo: 0218294-79.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811046 - RJ (2024/0468955-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
TADEU PURETZ IGLESIAS - RJ204258
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS ABARCADAS PELA
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ALÍNEA
, DO
ART. 1.030, INCISO I,
B
CPC. ANÁLISE INCABÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO
TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CDA. TEMAS N. 444 E
1.049 DO STJ. RECURSO CABÍVEL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
CPC/2015
NA
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONFIGURAÇÃO
DA
SUCESSÃO
TRIBUTÁRIA. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao contrário, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
aspectos relevantes ao deslinde do feito, adotando fundamentação concreta que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código Processual
Civil de 2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia. O que se denota é mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
3. Ao decidir a controvérsia, a Corte
, com base no acervo fático-
a quo
probatório dos autos, concluiu pela inexistência de prescrição intercorrente e
pela configuração da sucessão tributária, aplicando corretamente os Temas n.
444 e 1.049 do STJ.
4. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente – no sentido de que não houve sucessão
tributária – somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de
matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça
(“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).
Documento eletrônico VDA51724017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e2c11a1-35b8-499d-bea9-003610e44da8

5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51724017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3e2c11a1-35b8-499d-bea9-003610e44da8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811046 - RJ (2024/0468955-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
TADEU PURETZ IGLESIAS - RJ204258
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS ABARCADAS PELA
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA , DO
B
CPC. ANÁLISE INCABÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO
TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CDA. TEMAS N. 444
E 1.049 DO STJ. RECURSO CABÍVEL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
CPC/2015
NÃO
CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA NA EXECUÇÃO FISCAL. CONFIGURAÇÃO DA
SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao contrário, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
aspectos relevantes ao deslinde do feito, adotando fundamentação concreta
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código Processual
Civil de 2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia. O que se denota é mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
3. Ao decidir a controvérsia, a Corte
, com base no acervo
a quo
fático-probatório dos autos, concluiu pela inexistência de prescrição
intercorrente e pela configuração da sucessão tributária, aplicando
corretamente os Temas n. 444 e 1.049 do STJ.
4. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que não houve
sucessão tributária – somente poderiam ter procedência verificada mediante
reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim
de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”).
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51415298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 110c609f-7bab-4a4f-91b2-64689b7674a3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por DROGARIAS PACHECO S/A,
contra decisão de minha lavra que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos seguintes fundamentos: a)
ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; b) incidência das
Súmulas n. 7 do STJ, e c) aplicação dos Temas n. 444 e 1.049 do STJ (fls. 762-769).
Alega a parte agravante, em suma, que a decisão agravada incorreu em
equívoco ao aplicar o Tema n. 444 do STJ, que trata da prescrição no redirecionamento
da execução fiscal, quando, na verdade, a controvérsia diz respeito à prescrição
intercorrente. Sustenta, ainda, que houve violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, em
razão da ausência de fundamentação adequada no acórdão recorrido, e que a execução
fiscal está prescrita, pois o ESTADO DO RIO DE JANEIRO permaneceu inerte por mais
de cinco anos após o redirecionamento da execução (fls. 776-789).
Impugnação apresentada às fls. 800-803, na qual o ESTADO DO RIO DE
JANEIRO defende a manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui nenhuma das
obscuridades ou omissões suscitadas, porquanto apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram sua conclusão. O tema referente à prescrição intercorrente
foi expressamente enfrentado no julgamento da apelação (fls. 426-437) e dos respectivos
embargos de declaração (fls. 469-473), embora contrariamente aos interesses da parte ora
agravante.
Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, e nele não houve desrespeito ao dever judicial de
fundamentar as decisões judiciais. O que se denota
da parte
é mero inconformismo
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015. Nessa linha: AgInt no REsp n.
2.044.805/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/6/2023; e AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio
29/5/2023
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
Documento eletrônico VDA51415298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 110c609f-7bab-4a4f-91b2-64689b7674a3

No que concerne à prescrição intercorrente e à sucessão tributária, a Corte a
, com base no acervo fático-probatório dos autos, assim fundamentou a sua decisão
quo
(fls. 432-435):

Preliminarmente, cabe ressaltar que não houve, na hipótese, a ocorrência de
prescrição intercorrente.
, a citação da executada originária retornou negativa (fl. 74 e 92),
In casu
tanto por via postal quanto por Oficial de Justiça, não mais funcionando em seu
endereço fiscal, presumindo-se sua dissolução irregular, nos termos da súmula no
435 do STJ.
Impende destacar o entendimento vinculante do STJ, cuja tese foi fixada no
Tema Repetitivo no 444, o prazo prescricional quinquenal para o redirecionamento
da execução fiscal se inicia com a ciência pelo exequente da dissolução irregular da
devedora originária, conforme pode ser visto abaixo:
Tema no 444 do STJ: “(i) o prazo de redirecionamento da
Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação
da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no
art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação
positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por
si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de
dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal
circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra
os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito
do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não
configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135
do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do
crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da
prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a
satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva
promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco,
nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à
execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude
contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da
prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da
Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco
mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução
irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às
instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à
demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do
”
crédito tributário no decurso do prazo prescricional.
, a distribuição foi feita em novembro de 2011 e, frustrada a citação,
In casu
foi determinado o bloqueio eletrônico de dinheiro por meio do sistema BACEN-
JUD, em maio de 2012. Instado a se manifestar após o resultado negativo do
bloqueio on-line, o exequente pugnou pela renovação da citação em
,
31/09/2012
cujo mandado foi expedido apenas em
, com certidão negativa datada de
27/01/2016
Documento eletrônico VDA51415298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 110c609f-7bab-4a4f-91b2-64689b7674a3

. Com isto, em
, o Estado requereu a inclusão da embargante
16/02/2016
06/06/2016
no polo passivo, a fim de redirecionar a execução fiscal, a qual foi deferida em
.
30/06/2016
Portanto, não restou demonstrada a inércia da parte exequente por mais de
5 anos, como sustenta a embargante apelante, motivo pelo qual não entendo como
configurada a prescrição intercorrente.
Por sua vez, considerando a data da última certidão negativa da tentativa de
citação e o pedido de redirecionamento da execução, também não se verifica o
escoamento de mais de 5 anos (artigo 174 CTN) da ciência do fisco acerca da
dissolução irregular da empresa originariamente executada, não havendo que se
falar em prescrição para o redirecionamento.
5. É verdade que a sucessão empresarial pressupõe a aquisição do fundo de
comércio e a eventual continuidade no exercício da atividade comercial, conforme
prevê o artigo 133 do CTN,
:
in verbis
[...]
Desta forma, impende destacar que é fato incontroverso que a embargante
apelante firmou contrato de compra e venda em
com José Geraldo
04/02/2009
Lemos, real e efetivo proprietário dos 107 pontos de venda da “Rede Descontão”,
conforme contrato de fls. 98/117, o que abrangeria a executada originária,
DROGARIA E PERFUMARIA PAGUE MENOS LTDA, como pode ser visto
abaixo (fl. 107):
[...]
Diante de tais fatos, se encontra evidenciada a caracterização da sucessão
empresarial, ainda que de forma irregular e sem a baixa da sociedade no órgão
competente, devendo incidir o artigo 133, I, do CTN, não havendo que se falar em
mera locação de estabelecimento comercial, como indica a recorrente em sua
petição inicial.
6. Por sua vez, não assiste razão à apelante quanto a tese de nulidade da
CDA, uma vez que não consta nela o seu nome social, devendo ocorrer novo
lançamento e, consequentemente, a sua substituição. Na espécie, não se poderia
esperar do estado o conhecimento prévio do negócio jurídico firmado, não
comportando qualquer dúvida sobre a sucessão da devedora originária a legitimar
passivamente a embargante ao procedimento fiscal executório.
Ademais, ressalte-se que o devedor originário não chegou a ser sequer
citado, tendo tido a apelante embargante todas as oportunidades de apresentar
defesa, sem que tenha sido tolhido o exercício dos seus direitos fundamentais ao
contraditório e ampla defesa.
Nestes termos, a sentença recorrida foi proferida de forma correta, com a
devida observância do disposto no artigo 133 do CTN, diante da demonstração da
responsabilidade integral da embargante pelo débito fiscal executado.
7. Por fim, com relação à alegação de excesso de execução, a apelante não
logrou êxito na sua comprovação, nos termos dispostos no artigo 917, §§ 3o e 4o, do
CPC. Trata-se de alegações genéricas no sentido de que a incidência da correção
monetária, juros e multa estariam em descompasso com a jurisprudência do STJ,
desacompanhada de qualquer planilha de cálculos ou dados mais precisos a fim de
fundamentar sua afirmação, como bem considerou o juízo
.
a quo

Documento eletrônico VDA51415298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 110c609f-7bab-4a4f-91b2-64689b7674a3

Os fundamentos de que não ocorreu prescrição intercorrente na execução
fiscal e de que houve reconhecimento da configuração da sucessão tributária, com
contrato de compra e venda firmado em 2009, sustentam a decisão de negar provimento
ao recurso da embargante e mantêm a sentença de improcedência dos embargos à
execução fiscal.
Considerando-se a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que não houve sucessão
tributária – somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da
Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial").
Por fim, destaco que a decisão agravada aplicou corretamente os Temas n. 444
e 1.049 do STJ, que tratam, respectivamente, da prescrição no redirecionamento da
execução fiscal e da desnecessidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
em casos de sucessão tributária.
Dessa forma, não há elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51415298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 110c609f-7bab-4a4f-91b2-64689b7674a3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.811.046 / RJ
Número Registro: 2024/0468955-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02182947920218190001
04016251620118190001
202424504813
2182947920218190001
4016251620118190001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
TADEU PURETZ IGLESIAS - RJ204258
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
TADEU PURETZ IGLESIAS - RJ204258
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA51652655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:14
Código de Controle do Documento: 6e032603-0909-4977-9d43-5f38493d79ee

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:14
Código de Controle do Documento: 6e032603-0909-4977-9d43-5f38493d79ee